Tribunal: TJDFT
Processo: 0700717-03.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
ApCrim 0700717-03.2022.8.07.0010 DESPACHO Assiste razão a Douta Procuradoria em sua manifestação no ID 50073057. Portanto, intime-se a Dra. Nayara da Silva Vasconcelos Pereira Araújo de Miranda, OAB/DF 70.375, advogada da Assistente de Acusação, Maria do Rosário da Silva Gomes, para apresentação das contrarrazões ao recurso do réu. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator